Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-56.2020.8.07.0021
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700483-56.2020.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELSON VILASSA DOS SANTOS EMBARGADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ÉLSON VILASSA DOS SANTOS (ID 32025899) contra acórdão que conheceu do seu recurso de apelação e negou-lhe provimento e, ao mesmo tempo, conheceu do apelo da autora (ora embargada) e deu-lhe provimento (ID 29752723). O embargante sustenta, em síntese, que o julgado possui contradição, omissão e erro material. Ao final, requer sua integração com a aplicação de efeitos infringentes. Diante da existência de pedido de efeitos infringentes, e do disposto no artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se o embargado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator